Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
D E S P A C H O Vistos e etc. Nada a prover quanto à petição de ID 51978301, pois a matéria devolvida a este Tribunal, em grau recursal, limita-se ao capítulo de sentença referente à condenação por litigância de má-fé. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora